Tribunal: TJDFT
Processo: 0739202-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. RÉU EM FLAGRANTE DELITO POR CRIME DE FURTO. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O c. STJ, em sede de repercussão geral (Tema 280), decidiu que “as circunstâncias que antecederam a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v.g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

2. Havendo elementos objetivos e racionais que justifiquem o ingresso da polícia na residência, não se afigura qualquer ilicitude a macular o processo penal. Assim, em sendo encontrada, com o acusado, considerável quantidade de cocaína, não destinada ao consumo pessoal, em virtude da busca e apreensão decorrente do crime de furto, conforme depoimentos prestados em juízo, não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante. Preliminar rejeitada.

3. Pelo princípio da serendipidade, havendo a incidência do encontro fortuito de provas, não há óbice na colheita de elementos indicativos de crime diverso do que inicialmente se pretendia investigar. Na hipótese, o apelante se encontrava em estado de flagrância pelo crime de furto em interior de veículo quando, fortuitamente, os agentes públicos lograram encontrar a substância entorpecente e petrechos típicos da traficância.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, mormente quando as testemunhas descreveram as circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de ter sido encontrada a droga de alto potencial lesivo e de outros petrechos típicos da traficância, como balança de precisão e de invólucros de tóxico no quarto do réu, tudo a indicar a finalidade de difusão ilícita de entorpecentes. Precedentes.

5. O crime de tráfico é equiparado a hediondo e de perigo abstrato, pouco importando, na espécie, a quantidade de entorpecente apreendida. Ademais, constitui delito multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.

6. A condição de usuário não tem o condão de isentar o réu da responsabilidade pela conduta típica, haja vista que era imputável e possuía plena consciência da ilicitude, além de ser multirreincidente específico em crimes de tráfico de entorpecentes.

7. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que pudessem imputar falsamente o crime ao réu.

8. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o pedido de gratuidade de justiça será examinado pelo Juízo da Execução, consoante dispõe o enunciado da súmula 26 deste TJDFT.

9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.